Tribunal: TJBA
Processo: 8034217-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034217-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: H. P. V. e outros

Advogado(s)
:
THAYSA XAVIER DOURADO BONIFACIO SILVA, BRUNA CARVALHO SANTOS

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL EM CONJUNTO COM ADENOIDECTOMIA. MENOR DE 9 ANOS. URGÊNCIA MÉDICA ATESTADA. HOSPITAL CREDENCIADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR REPRESENTADO POR GENITORA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. DEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

a) É abusiva a recusa do plano de saúde em custear procedimento cirúrgico bucomaxilofacial (extração de dente supranumerário) indicado para realização conjunta com adenoidectomia já autorizada, quando as equipes médicas responsáveis atestam expressamente que a integração dos atos cirúrgicos é medida necessária para evitar duplicidade de riscos anestésicos em criança de 9 anos, situação que configura urgência preventiva nos termos do art.1º, §1º, da Resolução CFM nº 1.451/95.

b) A negativa de cobertura pelo plano de saúde sob fundamento de ausência de credenciamento específico para a especialidade bucomaxilofacial no Hospital Aliança contraria a norma inserta no art. 18, VIII e IX, da Resolução Normativa ANS nº 465/2021, que impõe a cobertura dos procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados no Rol ANS para o segmento hospitalar, quando o plano contratado seja do tipo ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, violando, ainda, o art. 51, § 1º, II, do CDC.

c) Tratando-se de ação versando sobre direito personalíssimo de menor impúbere, a gratuidade de justiça deve ser deferida independentemente das condições econômicas de seus representantes legais, nos termos dos arts. 98 e 99, § 3º, do CPC, do art.4º do ECA e do art.227 da Constituição Federal.

d) Com o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, fica prejudicado o Agravo Interno interposto pela agravada, que tinha por objeto a decisão monocrática concessiva do efeito suspensivo ativo, a qual fica absorvida pelo presente julgamento colegiado.

e) Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de número 8034217-44.2025.8.05.0000, que tem como Agravante H.P.V., representado por sua genitora MAYANA MARIA CARNEIRO POMBO e Agravado BRADESCO SAÚDE S/A.

Acordam os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar prejudicado o Agravo Interno,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos e fundamentos do voto condutor.